Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, CPC. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §10, CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
1. A ação rescisória é admitida porque presentes todos os pressupostos processuais gerais, como a existência de uma das hipóteses do art. 966 do CPC, o ataque à sentença de mérito transitada em julgado, a observância do prazo de dois anos, bem como o depósito prévio.
2. Não se reconhece violação a norma jurídica, especialmente quanto ao disposto no §10 do art. 85 do CPC, uma vez observado que a Autora foi vencida e, portanto, condenada a pagar honorários de sucumbência, conforme expresso no artigo 85, caput e §2o do CPC.
3. O princípio da causalidade preceitua que quem dá causa à demanda não é aquele que, com seu comportamento, eventualmente, viola direito, mas quem propõe a ação ou o incidente processual, movendo a máquina judiciária e instando a parte adversa a contratar advogado para se defender.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 85, §2o do CPC.
5. A norma prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. 5.1. Tratando-se de ação condenatória julgada improcedente, como no caso, onde não há condenação ou proveito econômico, mostra-se correta a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §2o do CPC.
6. De acordo com o disposto no §6o-A do art. 85 do CPC, é proibida a apreciação equitativa da verba honorária quando o valor atualizado da causa for líquido e em valor não muito baixo.
7. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, exige demonstração da violação literal e clara da norma jurídica, porquanto é remédio excepcional, não podendo ser ajuizada como sucedâneo recursal para veicular mero inconformismo com a decisão que se pretende desconstituir.
8. Em razão da sucumbência, a Autora é condenada ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios, fixados no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.
9. O depósito prévio é revertido em favor do Réu, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 974 do CPC.
10. Ação rescisória julgada improcedente.